Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700872-66.2018.8.07.0003 RECORRENTES: JANE TEIXEIRA DA SILVA, LEONARDO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDOS: ANA RITA PEREIRA DA SILVA, HELLEN DA SILVA SOUSA, HELLAINE DA SILVA MORAIS, WESLEY RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO COMPROVADO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar a posse e o esbulho, sendo que a mera alegação de domínio em nada interfere no julgamento da tutela reintegratória. II. A posse para critério eminentemente de ações possessórias, não demanda análise subjetiva, ou seja, o animus e a forma de exercício, mas, tão só, objetiva, no sentido de quem exerce realmente a posse, que se configura pelo estado de exercício de fato sobre a coisa. III. A posse livre de oposição, clandestinidade ou outro meio que inquine de vício a mesma, seria realmente ponderável se fosse o caso da posse “ad usucapionem”, ou seja, se a presente ação estivesse a debater uma questão dominial ou de prescrição aquisitiva, o que, de certo, não é o caso dos autos, pois se trata tão somente de ação possessória, a qual não demanda a apreciação de tais fatores. IV. Por ser a posse um exercício de fato diante de uma situação concreta, deve prevalecer a posse daquele que melhor contribuiu à sua função social da posse do imóvel. V. Uma vez que a parte autora, ora apelante, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, consoante determina o inciso I, do artigo 373, do Diploma de Ritos, não merece ser albergado o vindicado pleito reintegratório. VI. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1.198, 1.200 e 1.208, todos do Código Civil, 560 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, porque a melhor posse não poderá ser dada ao possuidor de má-fé que agiu de forma clandestina; b) artigos 80, 81, e 85, §2o, todos do CPC, pugnando pela condenação dos recorridos por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Em relação ao tema do item “a” supra, apontam divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de ementa de julgado deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1.198, 1.200 e 1.208, todos do CCB, e 560 e seguintes, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que “quem melhor evidenciou ter contribuído à função social da posse do imóvel disputado foram os apelados que, como supra delineado, estabeleceram no bem a sua moradia”. Portanto, para alterar as conclusões do colegiado é indispensável reapreciar fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos artigos 80, 81, 85, §2o, todos do CPC, porque as teses de litigância de má-fé e de imposição da verba sucumbencial à parte adversa não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo. Assim, conforme sedimentado na jurisprudência do STJ, “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF”. (AgInt no AgInt no AREsp 900.302/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/2/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AgInt no AREsp 1331495/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 12/4/2019); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1345906/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 14/2/2019); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 653.109/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015